Tribunal: TJPA
Processo: 0801316-73.2022.8.14.0003
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801316-73.2022.8.14.0003

APELANTE: VALDENILSON SOARES PEREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º
0801316-73.2022.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: VALDENILSON SOARES PEREIRA

ADVOGADO: DR. JADSON SOARES DA SILVA OAB/PA 30.303

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS.

REDIMENSIONAMENTO DA
PENA IMPOSTA. PARCIAL ACOLHIMENTO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE SANÇÃO PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06 NA FRAÇÃO DE 2/3. PROVIDO
.
MODIFICAÇÃO DE REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DE PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. PROVIMENTO.

SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para
aplicar fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções;

revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
VALDENILSON SOARES PEREIRA
, brasileiro, paraense, nascido em 01/12/1991, portador do RG nº. 6028616 PC/PA, filho de Oracy Soares Pereira e José Valdo Pereira, residente na Estrada do Gado, nº 147, bairro São Francisco, Alenquer/Pa
, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, m
antendo os demais termos da sentença, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º
0801316-73.2022.8.14.0003

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ALENQUER/PA

APELANTE: VALDENILSON SOARES PEREIRA

ADVOGADO: DR. JADSON SOARES DA SILVA OAB/PA 30.303

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
VALDENILSON SOARES PEREIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Alenquer/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na denúncia (ID nº 15285556 p. 1-2) em resumo, que em 25/10/2022 por volta de 01h, uma guarnição da polícia militar recebeu informações de que um nacional conhecido por “TUTA” estaria transportando uma encomenda a qual consistia em substância entorpecente oriunda da cidade de Santarém, na embarcação “Cidade de Oriximiná II” e, ao realizarem a abordagem constataram que o Recorrente estava na posse de uma porção de maconha e de cocaína, além de 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie.

Devido aos fatos o Apelante foi denunciado como incurso na pena do artigo 33 da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 15285581 p. 2-5), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 15285592 p. 1-9), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente, requer ainda o redimensionamento da pena e aplicação do tráfico privilegiado em sua fração máxima com modificação do regime inicial da reprimenda, consequente substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 15285597 p. 1-7 se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
im
provimento
(ID nº 17233834 p. 1-7).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito, por agentes públicos que após recebimento de informações
de que um nacional conhecido por “TUTA” estaria transportando uma encomenda a qual consistia em substância entorpecente oriunda da cidade de Santarém, na embarcação “Cidade de Oriximiná II” realizaram abordagem e constataram que o Recorrente estava na posse de uma porção de maconha pesando 448g (quatrocentos e quarenta e oito gramas) e de cocaína com peso de 39,45g (trinta e nove gramas e quarenta e cinco miligramas), com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 15285555 p. 1-3),
além de 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie,
conforme Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 15285531 p. 5).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, nas modalidades ter em depósito/guardar.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
o policial militar Mauro Celso Alves da Silva, que participou do momento da abordagem e prisão do Apelante, declarou em Juízo que após seu Comandante ter recebido informações pelo Serviço de Inteligência de Santarém acerca do transporte de entorpecentes na Embarcação Cidade de Oriximiná pelo nacional conhecido como “Tuta” (já conhecido pelos policiais mais antigos), ficaram de campana aguardando a chegada do barco. Ao visualizarem, procederam com a abordagem e encontraram drogas dentro de sua mochila.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelo testemunho colhido e por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo:
uma porção de maconha pesando 448g (quatrocentos e quarenta e oito gramas) e de cocaína com peso de 39,45g (trinta e nove gramas e quarenta e cinco miligramas), além de 01 (um) aparelho celular e a quantia de R$ 29,00 (vinte e nove reais) em espécie.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2. Do redimensionamento do apenamento para o mínimo legal

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento do Apelante para o mínimo legal, ou que
o aumento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais seja feito na fração de 1/6 (um sexto).

Razão parcial assiste a defesa.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavoráveis os vetores culpabilidade, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias, consequências, natureza e quantidade do entorpecente:

“(...)

Reconheço a alta quantidade de droga apreendida, destinada a comercialização, o que me afigura a natureza do material entorpecente é droga de alta danosidade social, vez que conhecida como crack; culpabilidade elevada, assim como, o grau de reprovabilidade das demais condutas, vez que já foi alvo de várias intervenções policiais e judiciais e mesmo assim insistiu em sua carreira criminosa; o réu não porta antecedentes criminais; a conduta social, investigada, demonstrou que era uma pessoa de alta danosidade social, representando perigo por onde passava e não conseguiu comprovar ocupação lícita, seja estudo ou trabalho; a personalidade do agente também merece valoração negativa vez que, ainda em sede de qualificação o réu deliberadamente mentiu acerca de seu envolvimento em outros delitos, sendo que a certidão constante nos autos, só dos delitos de homicídio existem dois, além de vários outros. Mentir perante o juízo em sede de qualificação em si demonstra uma personalidade nociva e perigosa do réu; os motivos são aptos à majoração das penas-base, pois pretendiam lucro fácil através da proliferação dos odiosos entorpecentes em nossa sociedade; as circunstâncias, também faz jus a valoração negativa, comercializada em local de alta circulação de drogas; as consequências do delito são nefastas para a saúde pública e a sociedade em geral, pois é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias; não há que se falar no comportamento da vítima.

Sopesadas as circunstâncias judiciais, bem como, atendendo aos critérios de suficiência e necessidade fixo pena-base, para o crime de tráfico de substâncias entorpecentes - art. 33, caput da Lei nº. 11.343/2006, 12 (doze) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

(...)”

Verifico que o Juiz de Origem fixou a pena-base do apelante em 12 (doze) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Entendo que a valoração atribuída aos vetores culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresentam quaisquer peculiaridades que os justifiquem como negativos, não devendo, portanto, figurar como desfavoráveis para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Com relação a
Conduta social,
deve-se analisar o relacionamento do mesmo com sua família e o meio em que vive.

Assim a simples suposição de que a Recorrente não quer buscar o sustento por meios lícitos e viver dignamente, não serve para fundamentar o aumento da sanção-base.

Portanto, reformo a valoração referente a conduta social e passo a considerá-la como
neutra.

Quanto à
Personalidade
verifico que não há elementos suficientes para se analisar e valorá-lo, razão pela qual reformo e o considero
NEUTRO
.

Mantenho a negativa referente ao vetor
natureza e quantidade da droga apreendida
: maconha e cocaína, sendo esta última de elevado poder viciante.

Trata-se de circunstância que enseja maior reprimenda pois, se tais drogas entrassem em circulação, certamente, destruiriam ou continuariam a destruir a vida de muitas famílias, seja em decorrência do vício, seja em razão da prática de diversos crimes que orbitam o tráfico de drogas.

Desta feita, diante da existência de um vetor desfavorável fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

3.

Reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas na sua fração máxima. Da modificação do regime de cumprimento da pena e substituição para restritiva de direitos

Para incidência do tráfico privilegiado é necessário o cumprimento dos requisitos dispostos no art. 33, §4º, da Lei 11.343/03 cumulativamente, ou seja, o tipo exige primariedade, bons antecedentes, não dedicação às atividades delituosas e que o agente não integre organização criminosa.

Na espécie, o Magistrado deixou de conceder o referido benefício com a seguinte fundamentação:

“
O réu pugnou pelo reconhecimento do tráfico privilegiado em virtude de suas qualidades pessoais e nunca ter ser envolvido com tráfico de drogas.

Conforme definição legal constante no parágrafo §4 do art. 33 da Lei de tóxicos, “nos delitos definidos no caput e no § 1° deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, vedada a conversão em penas restritivas de direitos, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”.

Em audiência de instrução e julgamento não se demonstrou o preenchimento dos requisitos legais para o reconhecimento do privilegio, demonstrando o réu não ter família, não ter ocupação outra a não ser a atividade criminosa e estar provado, através de fotos histórico e depoimento dos policiais, vasta certidão de antecedentes criminais que este se dedica à atividade criminosa. Destarte, não reconheço a causa de diminuição de pena.

Destarte, mantenho a pena final e definitiva em 12 (doze) anos de reclusão e 350 dias-multa
.
”

Contudo, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.977.027/PR, decidiu que é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, §4º da Lei nº 11.343/2006.

Assim analisando os autos, verifico que o réu é primário e ostenta bons antecedentes. Além disso, não há comprovação de que se dedique à atividade criminosa ou integre organização dessa natureza.

Ademais, conforme orientação da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.887.511/SP, a quantidade ou a natureza das drogas apreendidas não são circunstâncias que permitem aferir, por si sós, o grau de envolvimento do Recorrente com a criminalidade organizada ou a sua dedicação às atividades delituosas.

Desta forma, concedo o benefício do tráfico privilegiado na fração máxima (2/3).

Assim, considerando a pena-base de
05 (cinco) anos e 10 (dez) meses e pagamento de multa de 350 (trezentos e cinquenta) dias multa
, com a aplicação da diminuição do apenamento em 2/3 (dois terços), resta fixada a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto.

Ademais, verifico que, na situação em debate, revela-se cabível a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções, pois os apelantes preenchem os requisitos elencados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, revelando ser esta substituição, suficiente à reprovação do crime.

Nesse contexto, o decreto prisional a que foi submetido o recorrente após a prolação da sentença condenatória impugnada, deve ser revogado à luz da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que há muito consagrou o entendimento de que “
a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado
". Portanto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA DECOTADA contra
VALDENILSON SOARES PEREIRA
, brasileiro, paraense, nascido em 01/12/1991, portador do RG nº. 6028616 PC/PA, filho de Oracy Soares Pereira e José Valdo Pereira, residente na Estrada do Gado, nº 147, bairro São Francisco, Alenquer/Pa

e, por conseguinte,

determino a expedição do competente
ALVARÁ DE SOLTURA
, o qual deverá ser cumprido imediatamente se por
al
não estiver preso.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
aplicar fixar a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 117 (cento e dezessete) dias-multa,
a ser cumprida em
regime aberto,
com

conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos a ser fixada pelo Juízo da Vara de Execuções;

revogar a prisão preventiva e por conseguinte determinar a expedição de
ALVARÁ DE SOLTURA
em favor de
VALDENILSON SOARES PEREIRA
, brasileiro, paraense, nascido em 01/12/1991, portador do RG nº. 6028616 PC/PA, filho de Oracy Soares Pereira e José Valdo Pereira, residente na Estrada do Gado, nº 147, bairro São Francisco, Alenquer/Pa
, o qual deverá ser cumprido imediatamente, se por
al
não

estiver preso, m
antendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 26/03/2024